Tribunal: TJMMG
Processo: 2000476-68.2023.9.13.0004
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000476-68.2023.9.13.0004 (2º) Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 23/07/2024 Publicação: 31/07/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CRIME DE CALÚNIA (POR TRÊS VEZES) – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO – CRÍTICAS DESCABIDAS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR E A SEUS INTEGRANTES (JUÍZES E DESEMBARGADORES) – DESPREPARO PROFISSIONAL E ÉTICO DA PROCURADORA DO EMBARGANTE – DESCONHECIMENTO DA LEGISLAÇÃO PENAL MILITAR – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL – DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E DOS FINS PREVISTOS NO ARTIGO 542 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA DECISÃO COLEGIADA – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Cleines Pinto de Oliveira e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Cleines Pinto de Oliveira, Cb PM QPR, contra acórdão proferido pelo Tribunal Pleno (Evento 23) em que, por unanimidade, nos termos do voto do relator, os desembargadores rejeitaram as preliminares arguidas pela defesa do apelante e, no mérito, também à unanimidade, negaram provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença de primeiro grau. Alega a defesa que o embargante é policial militar REFORMADO e se encontra preso há mais de oito meses pela acusação de ter cometido o crime de calúnia. Diz que a prisão deve ser o último recurso do Estado Democrático de Direito, que o embargante preenche os requisitos e não representa perigo real algum à população, a qualquer pessoa ou processo e não pode ser julgado na Justiça Militar de Minas Gerais pela sua condição de militar reformado. Alega a douta procuradora do embargante que o Tribunal de Justiça Militar é um órgão desnecessário para a ordem social, em decorrência de poucos processos, com alto custo, funcionando como um TRIBUNAL DE TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 EXCEÇÃO processando verdadeiras vítimas e garantindo IMPUNIDADE aos infratores contumazes na prática de ilegalidades e crimes. Argumenta que o embargante é um militar REFORMADO que se encontra na condição equiparada a PESSOA CIVIL, de acordo com a legislação vigente, sendo notória a incompetência do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais para processar e julgar um civil, conforme ficou decidido no Processo n. 2000426-16.2021.9.13.0003, quando o próprio Ministério Público de Minas Gerais reconheceu a necessidade de a lide criminal ser decidida no juízo comum. Aduz que, não obstante o fato imputado no crime de calúnia ter ocorrido em 10/04/2022, os julgadores, parciais e agindo ao arrepio da lei, aplicaram a dosimetria da pena com base na Lei Federal n. 14.688/2023, sem observar o princípio da irretroatividade da lei para prejudicar o embargante. Diz ainda que outra grave afronta à legislação ocorreu quando o acórdão decidiu aplicar o regime fechado para o embargante, o que não encontra amparo no ordenamento jurídico brasileiro, já que que se trata do artigo 214 do Código Penal Militar, com pena prevista de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos de detenção. Sustenta a defesa que o juiz militar está abusando do poder investido pelo Estado por motivações pessoais e contrárias ao devido processo legal e que “a lei não pode ser tripudiada por falsários e sabotadores que utilizam de cargos públicos para promoverem a vontade pessoal ou atender interesses escusos e ilegais”. Alega o embargante que, em desfavor de um oficial superior da reserva, foi considerada a incompetência da Justiça Militar para processar e julgar o feito. Já em relação ao embargante, que é reformado, não pode ser julgado nem preso por um JUIZ INCOMPETENTE e com sérias divergências/conflitos com o próprio investigado. Sustenta a defesa que o embargante está correndo sério risco de morrer em virtude da decretação de sua prisão no regime fechado para o suposto crime de calúnia. Relata o embargante que não pode ser prejudicado com uma prisão que está posta como um troféu, decretada por um magistrado que desconsiderou as ilegalidades ocorridas no Inquérito policial Militar e “visivelmente omitidas no momento em que a Autoridade Militar devidamente impedida para emissão de parecer de indiciamento”. Diz que, no caso concreto, está demonstrada a tirania empregada contra um cidadão que está na condição de pessoa civil e foi lançado no cárcere por um magistrado incompetente. Aduz que há contradição, omissão e obscuridade no acórdão embargado em relação à matéria criminal em análise, que não “tem como manter uma prisão abusiva, ilegal e imoral”, que já perdura há mais de oito meses. Argumenta que outro erro que se traduziu em contradição e obscuridade ficou registrado no momento em que o colegiado acompanhou o voto do relator, que não se pode conceber o “regime FECHADO em detenção, a qual admite aberto ou semiaberto” e que “a lei restou torturada TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 e envergonhada com esta enorme discrepância realizada no bojo processual em epígrafe”. Conclui dizendo que “o sentimento de vingança não pode superar a compreensão jurídica necessária”, uma vez que qualquer julgador deve obediência à lei sob pena de ser responsabilizado criminalmente. Diante do exposto, requer o embargante: - que seja recebido o presente recurso em virtude da flagrante ilegalidade da prisão arbitrária do investigado, determinando-se a REVOGAÇÃO DA PRISÃO DO ACUSADO; - que sejam acolhidos os presentes embargos de declaração, com efeito modificativo, para que sejam sanados os vícios do acórdão, como a violação do princípio IN DUBIO PRO REU, a incompetência da Justiça Militar para processar e julgar REFORMADO, bem como efetivar a PRISÃO ILEGAL do embargante pelo cometimento de crime de menor potencial ofensivo, como o crime de calúnia; - que seja, em caráter definitivo, considerada a ilegalidade da prisão do embargante, com o arquivamento dos autos processuais e a remessa para o conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público, para as providências cabíveis para que as eventuais irregularidades sejam apuradas com as devidas responsabilizações na esfera de cada competência legal. Nestes termos pede e espera deferimento. É o sucinto relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço dos embargos, pois neles se encontram presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Os casos previstos para manifestação em sede de embargos de declaração são admissíveis quando houver necessidade de esclarecer os pontos em que se entende ser o acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso, sobre os quais devem pronunciar-se os desembargadores, nos termos do artigo 542 do Código de Processo Penal (CPPM). Neste caso específico, a defesa do embargante, em petição extensa e repetitiva, em vez de se debruçar sobre os supostos pontos ambíguos, obscuros, contraditórios ou omissos do acórdão, que pudessem ser analisados em benefício do embargante, preocupa-se em tecer críticas à Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, dizendo que este Tribunal de Justiça Militar é um órgão desnecessário à ordem social, com poucos processos, com alto custo, funcionando como um Tribunal de Exceção, processando vítimas e garantindo a impunidade aos infratores contumazes, na prática de ilegalidades e crimes, sendo os julgadores parciais e que agem ao arrepio da lei, referindo-se, por óbvio, aos juízes e desembargadores desta Casa de Justiça. Além de demonstrar falta de preparo profissional e ético, a douta procuradora do embargante demonstra desconhecer a legislação penal militar, ao dizer que o embargante é um policial militar reformado que se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 equipara a um cidadão civil, suscitando a incompetência desta Justiça especializada para processar e julgar o embargante pelo cometimento do crime de calúnia. À guisa de esclarecimento, com o advento da Lei n. 13.491/2017, houve substancial alteração no artigo 9º do CPM, ampliando o rol dos crimes militares. Portanto, os delitos cometidos por militares estaduais durante o serviço ou em razão de função, previstos no Código Penal Militar (CPM) ou na legislação penal comum, também são considerados crimes militares. O artigo 9º, inciso III, alínea “d”, do CPM estabelece exatamente as situações em que ocorrem os crimes militares praticados por militares da reserva ou reformados. No presente feito, o crime de calúnia foi praticado pelo apelante contra os superiores hierárquicos Cel PM QOR Rodrigo Sousa Rodrigues, Cel PM Silma Regina Gomes da Rocha e Cap PM Luana Shirley de Souza Soares, atingindo a hierarquia e disciplina e, por via indireta, a administração militar. A douta procuradora do embargante sustenta que, no Processo n. 2000426-16.2021.9.13.0003 que tramita na 3ª Auditoria deste Tribunal ficou decidido pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais que o policial militar da reserva ou reformado é considerado civil e, por isso, foi reconhecida a necessidade de remessa da lide ao juízo comum. Mais um equívoco em sua inicial. O Ministério Público opina e quem decide é o magistrado. A advogada mente em sua inicial. Nesse processo, o IRMP arguiu a incompetência do juízo da 4ª AJME para processar e julgar aquele feito, contudo o juiz de direito titular da 4ª AJME, em decisão fundamentada, firmou e declarou a competência da Justiça Militar estadual para processar e julgar aquele processo, que continua tramitando naquela Auditoria. A decisão dada pelo magistrado a quo foi em sentido contrário à sua tese defensiva e prevaleceu. A defesa do embargante preocupa-se, em sede de embargos de declaração, em discutir aspectos processuais e jurídicos da decisão colegiada, como erro na dosimetria da pena, discussão sobre o regime fechado, matérias que seriam oportunas na seara dos recursos próprios, não de forma desvirtuada em embargos declaratórios. A defesa perde o seu tempo dizendo que há abuso de poder dos juízes militares por motivações pessoais e contrários ao devido processo legal. Afirma em sua inicial que a lei não pode ser tripudiada por falsários e sabotadores que utilizam cargos públicos para promoverem a vontade pessoal ou atender interesses escusos e ilegais, usando sentimento de vingança que não pode superar a compreensão jurídica necessária. Pergunto. Onde a defesa do embargante quer chegar? Quer defender os interesses do embargante ou atacar o Poder Judiciário? Voltando aos autos, o acórdão colacionado no Evento 23 aborda, de forma clara, objetiva e devidamente fundamentada, os motivos da rejeição de cinco preliminares suscitadas pela defesa do apelante e, no mérito, discorre, com robusta e concisa argumentação, por que foi negado provimento ao recurso de apelação, para manter integralmente a sentença de primeiro grau, em seus exatos termos, para condenar o CB PM QPR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Cleines Pinto de Oliveira, nas sanções do artigo 214 do CPM (por três vezes), combinado com os artigos 70, inciso II, alínea “a”, e 79, todos do CPM. Como não há vícios formais no acórdão nem evidente erro material ou de interpretação de normas legais e princípios constitucionais, não há que se admitirem os embargos de declaração, para rediscussão do mérito da decisão colegiada, sob pena de desvirtuamento de sua natureza e dos fins previstos no art. 542 do CPPM. Nestes termos, rejeito os embargos de declaração. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Nos embargos de declaração opostos por Cleines Pinto de Oliveira, Cb PM QPR, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar o presente recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, rejeitar os embargos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de julho de 2024. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator